Tribunal: TJDFT
Processo: 0708181-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE. BEM COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO. ENGARGO INDENIZATÓRIO. ALUGUEL. DIREITO A MORADIA. DEVERES DA FAMÍLIA. FILHOS MENORES EM COMUM RESIDENTES NO IMÓVEL. DESARRAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. É devido, em tese, o pagamento de encargo indenizatório relativo à compensação, em razão de uso exclusivo de imóvel de propriedade comum, ao ex-cônjuge que se mostra impossibilitado de usufruir do bem, sob pena de enriquecimento ilícito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. De outro lado, em consonância com os direitos assegurados na Constituição Federal (art. 6o, 226, 227 e 229, da CF), além do art. 1634, do CC, acerca de moradia, da família e dos seus deveres inerentes em relação às crianças e adolescentes, é possível, em casos excepcionais, a permanência no imóvel sem a devida compensação.

3. Na hipótese, é incontroverso nos autos que a ré/apelante não reside sozinha no imóvel, ou seja, dele também usufrui os filhos em comum do então casal, os quais ainda se encontram em idade impúbere, não se mostrando razoável e consentâneo com as disposições constitucionais e legais supramencionadas, concernentes aos deveres dos pais em relação aos filhos e à importância da família no desenvolvimento dos seus integrantes, impor a ex-cônjuge, que ainda tem sob os seus cuidados diretos os filhos menores em comum com o outro ex-consorte, a obrigação de arcar com o pagamento de indenização pelo uso da unidade habitacional familiar.

4. Logo, conquanto cabível, em tese, a indenização a título de aluguel na hipótese em que, dissolvido o vínculo conjugal, apenas um dos cônjuges permanece na posse do bem, tal medida se mostra incompatível com os princípios basilares do núcleo familiar quando o imóvel não é habitado exclusivamente pelo ex-cônjuge, ou seja, este ali reside juntamente com os filhos menores havido do relacionamento até então existente.

5. Recurso conhecido e provido.